Tribunal: STJ
Processo: 0001536-92.2019.8.27.2737
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1981837 - TO(2022/0014490-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JORDANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: DANILO BERNARDO COELHO RAIMUNDO GARCIA - TO008170
MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - TO008710
RECORRIDO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REGIME DA
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que conheceu de apelação
cível em embargos de terceiro e negou-lhe provimento, mantendo incólume a
sentença.
controvérsia é sobre embargos de terceiro em execução de título extrajudicial
2. A
garantido por cédulas rurais, com discussão sobre negativa de prestação
jurisdicional e interrupção da prescrição trienal mediante citação válida.
3. O Juízo de primeiro grau proferiu decisão posteriormente mantida integralmente
pelo Tribunal de origem.
4. A Corte de origem conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022,
, II e parágrafo único, II, e 489, §
caput
1o, IV e VI, do CPC de 2015; (ii) saber se o acórdão violou o
§§ 2o, 3o e
art. 219,
Documento eletrônico VDA56111011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2cccae2-9c80-439e-997c-970f20c93aff

4o, do CPC de 1973 ao reconhecer interrupção da prescrição sem citação válida no
prazo legal; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à eficácia
interruptiva condicionada à citação válida no prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
7. A aplicação imediata da lei processual vigente legitima a incidência do art. 240,
§ 1o, do
aos processos em curso, inexistindo obrigação de análise de
CPC/2015
norma revogada do CPC/1973.
8. A Corte de origem adota fundamentos autônomos suficientes para manter a
conclusão, incluindo a aplicação dos arts. 60 do Decreto-
e 70 do
Lei n. 167/1967
Decreto n.
bem como a definição do termo inicial da prescrição
57.663/1966,
como a data da exigibilidade do crédito.
9. O recurso especial não impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF e impede o
conhecimento da alegada violação legal.
10. A ausência de superação do óbice processual também prejudica a análise da
divergência jurisprudencial suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e adota fundamentos
autônomos aptos a sustentar a conclusão. 2. A lei processual tem aplicação
imediata aos processos em curso, sendo legítima a incidência do
do
art. 240
sem necessidade de análise de norma revogada do
3. A
CPC/2015
CPC/1973.
ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido
atrai a incidência da Súmula 283 do STF e impede o conhecimento do recurso
especial, inclusive quanto à divergência jurisprudencial".
arts. 1.022,
, II e parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
caput
II, 240, § 1o, 489, § 1o, IV e VI, e 85, §§ 2o e 11;
§§ 2o, 3o e 4o;
CPC/1973, art. 219,
Decreto-
Decreto n.
Lei n. 167/1967, art. 60;
57.663/1966, art. 70.
STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2cccae2-9c80-439e-997c-970f20c93aff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d2cccae2-9c80-439e-997c-970f20c93aff

RECURSO ESPECIAL No 1981837 - TO(2022/0014490-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JORDANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: DANILO BERNARDO COELHO RAIMUNDO GARCIA - TO008170
MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - TO008710
RECORRIDO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REGIME DA
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que conheceu de apelação
cível em embargos de terceiro e negou-lhe provimento, mantendo incólume a
sentença.
controvérsia é sobre embargos de terceiro em execução de título extrajudicial
2. A
garantido por cédulas rurais, com discussão sobre negativa de prestação
jurisdicional e interrupção da prescrição trienal mediante citação válida.
3. O Juízo de primeiro grau proferiu decisão posteriormente mantida integralmente
pelo Tribunal de origem.
4. A Corte de origem conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a
sentença. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022,
, II e parágrafo único, II, e 489, §
caput
1o, IV e VI, do CPC de 2015; (ii) saber se o acórdão violou o
§§ 2o, 3o e
art. 219,
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

4o, do CPC de 1973 ao reconhecer interrupção da prescrição sem citação válida no
prazo legal; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à eficácia
interruptiva condicionada à citação válida no prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional.
7. A aplicação imediata da lei processual vigente legitima a incidência do art. 240,
§ 1o, do
aos processos em curso, inexistindo obrigação de análise de
CPC/2015
norma revogada do CPC/1973.
8. A Corte de origem adota fundamentos autônomos suficientes para manter a
conclusão, incluindo a aplicação dos arts. 60 do Decreto-
e 70 do
Lei n. 167/1967
Decreto n.
bem como a definição do termo inicial da prescrição
57.663/1966,
como a data da exigibilidade do crédito.
9. O recurso especial não impugna todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF e impede o
conhecimento da alegada violação legal.
10. A ausência de superação do óbice processual também prejudica a análise da
divergência jurisprudencial suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e adota fundamentos
autônomos aptos a sustentar a conclusão. 2. A lei processual tem aplicação
imediata aos processos em curso, sendo legítima a incidência do
do
art. 240
sem necessidade de análise de norma revogada do
3. A
CPC/2015
CPC/1973.
ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido
atrai a incidência da Súmula 283 do STF e impede o conhecimento do recurso
especial, inclusive quanto à divergência jurisprudencial".
arts. 1.022,
, II e parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
caput
II, 240, § 1o, 489, § 1o, IV e VI, e 85, §§ 2o e 11;
§§ 2o, 3o e 4o;
CPC/1973, art. 219,
Decreto-
Decreto n.
Lei n. 167/1967, art. 60;
57.663/1966, art. 70.
STF, Súmula n. 283.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JORDANA DE ARAÚJO
TEIXEIRA com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em apelação cível nos
autos de embargos de terceiro.
O julgado foi assim ementado (fls. 376-377):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS.
IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA
ACERTADA E MANTIDA INCÓLUME - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1 - Presume-se válida a garantia hipotecária do imóvel dado pelo cônjuge devedor
quando da contratação do empréstimo contraído junto à Instituição Bancária.
2 - Para a garantia hipotecária do imóvel pertencente ao casal, o cônjuge devedor
anuiu com o gravame, em seu nome e no de sua esposa (ora apelante), pelo que se
presume que o cônjuge varão tinha procuração para tanto. Tanto é presumida a
validade de tal ato que o Cartório de Registro de Imóveis do local da situação do
bem averbou a hipoteca à margem do registro do imóvel dado em garantia.
3 - Os embargos de terceiro não se prestam para a anulação de um ato jurídico
perfeito, qual seja, uma hipoteca de imóvel, por alegado vício, decorrente do fato de
que o cônjuge varão assinou, em nome da esposa, a garantia hipotecária, sem que
tivesse poderes para tanto. Caso a esposa – que se diz lesada – deseje a anulação da
hipoteca, por alegado vício, deverá manejar a ação própria cabível, qual seja, ação
anulatória.
4 - Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que
cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista
a solidariedade entre o casal. Precedentes.
5 - Tratando-se de penhora de bem imóvel comum, o equivalente à quota-parte do
coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação
do bem, nos termos preconizados pelo
do
aplicável quando da
art. 843
CPC/2015,
hasta pública.
6 - Na execução, os bens indivisíveis (embora possa ser desmembrado parte ideal),
de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens,
podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a
metade do preço obtido.
7 - A declaração de nulidade de atos processuais deve se dar em conformidade com
à hipótese concreta, pois o regime de nulidades no processo civil vincula-se à
efetiva ocorrência de prejuízo à parte, a despeito de eventual inobservância da forma
prevista em lei.
8 – Na hipótese, a apelante não logrou evidenciar qual foi o prejuízo que
efetivamente sofreu em razão da alegada nulidade decorrente da penhora do bem
litigioso. Portanto, diante da não demonstração do efetivo prejuízo suportado, não é
possível acolher a nulidade supracitada.
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

9 – A ausência de outorga uxória da apelante quanto à penhora não lhe causará
qualquer prejuízo, na medida em que seu direito material está assegurado pelo
do Código de Processo Civil.
art. 843
10 - Recurso de Apelação conhecido e improvido para hígida a sentença de primeiro
grau em todos os seus termos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022,
, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil de
caput
2015, porque houve negativa de prestação jurisdicional, visto que o acórdão não
enfrentou a tese de aplicação do Código de Processo Civil de 1973,
§§ 2o,
art. 219,
3o e 4o, à prescrição trienal da Cédula n. FMR-ME-042-05-0109-6;
b) 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil de 2015, pois o
acórdão não enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e
deixou de seguir precedentes invocados, porquanto não distinguiu nem justificou a
superação;
c) 219, §§ 2o, 3o, 4o, do Código de Processo Civil de 1973, visto que a
interrupção da prescrição depende de citação válida em até 10 dias, prorrogável
por até 90 dias, motivo pelo qual, não realizada a citação no prazo, não há
interrupção.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça quanto à eficácia interruptiva do despacho citatório
condicionada à citação válida no prazo legal, indicando como paradigmas o
e o AgRg no
porquanto o acórdão
REsp n. 1.375.702/RS
AREsp n. 672.409/DF,
recorrido aplicou o
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 sem
art. 240,
apreciar a regra do § 4o do
do Código de Processo Civil de 1973.
art. 219
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão
recorrido por negativa de prestação jurisdicional e se determine o retorno dos autos
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

ao Tribunal de origem a fim de que aprecie expressamente a tese de prescrição
trienal da Cédula n. FMR-ME-042-05-0109-6 sob a perspectiva do
§§ 2o,
art. 219,
3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973. Requer ainda que se reconheça a
prescrição trienal da cédula indicada, considerando-se a ausência de interrupção
pela falta de citação válida no prazo legal.
Contrarrazões às fls. 525-533.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à existência ou não de negativa de prestação
jurisdicional e à correta aplicação do regime jurídico da interrupção da prescrição
trienal às cédulas rurais, especialmente quanto à exigência de citação válida no
prazo legal previsto no
§§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil de
art. 219,
1973, bem como à possibilidade de reconhecimento da prescrição no caso concreto.
I - Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
, II e parágrafo único, II, do
caput
CPC de 2015
No que se refere aos dispositivos legais acima, não se verifica negativa
de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e se apoia em
fundamentos autônomos aptos, por si sós, a manter a conclusão adotada, os quais
não foram especificamente impugnados no recurso especial.
Com efeito, além de afastar a prescrição com base na regra de
interrupção prevista no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015, a
art. 240,
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

Corte de origem fundamenta sua decisão na aplicação dos arts. 60 do Decreto-
e 70 do Decreto n.
bem como na fixação da data em
Lei n. 167/1967
57.663/1966,
que o crédito se torna exigível como termo inicial do prazo prescricional.
Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que a lei processual tem
aplicação imediata aos processos em curso, legitimando a adoção do
do
art. 240
Código de Processo Civil de 2015 como parâmetro normativo, não estando o
Tribunal de origem obrigado a se manifestar sobre o
do Código de
art. 219
Processo Civil de 1973.
Inexiste, portanto, violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015.
II -
§§ 2o, 3o, 4o, do CPC de 1973
Art. 219,
A indicada violação do
§§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo
art. 219,
Civil de 1973 não comporta conhecimento, pois o recurso especial não impugna
todos os fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do acórdão
recorrido quanto à aplicação dos arts. 60 do Decreto-
e 70
Lei n. 167/1967
do Decreto n.
(Lei Uniforme de Genebra) e à consideração de que
57.663/1966
o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o crédito se tornou exigível.
Aplica-se, pois, ao caso a Súmula n. 283 do STF, o que inviabiliza o
exame da alegada insuficiência de fundamentação
Além disso, o Tribunal de origem aplicou corretamente a legislação
processual vigente, fazendo incidir nos processos em curso, de forma imediata, o
do Código de Processo Civil de 2015, inexistindo dever de manifestação
art. 240
específica acerca de norma processual revogada.
III - Divergência jurisprudencial
A análise da divergência jurisprudencial está prejudicada, uma vez que o
recurso especial não supera o óbice da ausência de impugnação de fundamento
autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

A incidência da Súmula n. 283 do STF impede o conhecimento do
recurso também pela alínea do permissivo constitucional.
c
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:08
Código de Controle do Documento: dfe3222d-47de-41b6-b4d4-ebb662f7fe99

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.981.837 / TO
Número Registro: 2022/0014490-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015369220198272737 480510567120 50047683720138272727
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORDANA DE ARAÚJO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: DANILO BERNARDO COELHO RAIMUNDO GARCIA - TO008170
MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - TO008710
RECORRIDO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: FERNANDA RAMOS RUIZ - TO001965
MAURICIO CORDENONZI - TO002223B
ALESSANDRO DE PAULA CANEDO - TO001334
DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI - GO029191
ADRIANA SILVA RABÊLO - AC002609
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE
HIPOTECA - POR TERCEIRO PREJUDICADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:49
Código de Controle do Documento: a425b049-45c2-4f06-8946-6565aaf69e72

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:49
Código de Controle do Documento: a425b049-45c2-4f06-8946-6565aaf69e72